Tribunal: TJDFT
Processo: 0726711-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DAGRATUIDADEDEJUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. Observados os elementos de prova carreados aos autos, resta evidenciado que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não havendo como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.